Tribunal: TJPA
Processo: 0807221-74.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807221-74.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANNA PAULA DE LIMA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Anna Paula de Lima Pereira, declarou a nulidade de contrato temporário de trabalho firmado sem concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes aos últimos cinco anos de vínculo, acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, com sucessivas renovações e sem a caracterização de situação excepcional, é nula em virtude da inobservância do concurso público; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recebimento do FGTS, ainda que sob o regime estatutário local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pelo poder público somente se justifica diante de situação excepcional e transitória, não podendo servir de instrumento para suprir necessidades permanentes, sob pena de violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

4.

O reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de concurso público não exime a Administração do pagamento do FGTS, conforme determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR), para impedir o enriquecimento ilícito do ente público.

5.

O vínculo travado sob sucessivas renovações contratuais, sem demonstração de excepcionalidade, configura burla à exigência constitucional do concurso, sendo inaplicável o regime estatutário e assegurado ao trabalhador o recebimento das parcelas devidas a título de FGTS.

6.

A alegação de que a legislação municipal exclui o direito ao FGTS não prevalece diante da prevalência dos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e da jurisprudência superior, que reconhecem o direito fundiário em situações de nulidade do vínculo.

7.

O pagamento do FGTS protege o trabalhador contratado irregularmente e coíbe a perpetuação de práticas administrativas contrárias à Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular por ente público, sem concurso e sem excepcionalidade comprovada, é nula, com direito do trabalhador ao recebimento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, independentemente do regime jurídico local.

2.

O reconhecimento da nulidade do vínculo não impede a condenação do ente público ao pagamento do FGTS, visando evitar o enriquecimento ilícito e proteger direitos fundamentais do trabalhador.

3.

A legislação municipal não pode afastar a aplicação das normas constitucionais e protetivas do FGTS em situações de nulidade de contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, repercussão geral, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/03/2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS referentes aos últimos cinco anos de vínculo, com base na nulidade da contratação temporária de servidora sem a realização de concurso público.

Historiando os fatos, Anna Paula de Lima Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Parauapebas em 08/03/2021, mediante contrato temporário, o qual foi renovado sucessivas vezes, findando-se apenas em 31/12/2023. Alegou que a contratação se deu à margem da regra do concurso público, bem como que o serviço por ela prestado era de natureza permanente e não transitória, o que violaria os ditames do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Diante dessa situação, pleiteou a declaração de nulidade do contrato temporário, bem como a condenação do município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes ao período em que laborou, totalizando R$ 31.696,79 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e dos juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). (...)"

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustentou, preliminarmente, a ausência de previsão legal para o pagamento de FGTS no âmbito do regime jurídico estatutário municipal, ressaltando que a relação entre a autora e o Município sempre foi de natureza estatutária e não celetista.

Aduziu que todas as contratações temporárias no âmbito do Município de Parauapebas obedecem ao regime jurídico administrativo, amparado por legislação municipal (Leis nº 4.249/2002 e 4.280/2004), que expressamente afastam a incidência do FGTS aos contratos de natureza administrativa.

Acrescentou que as verbas eventualmente devidas, como gratificações, adicionais e férias, já teriam sido quitadas, inexistindo pendências financeiras em desfavor da autora. Defendeu que não seria possível a condenação do ente público ao pagamento do FGTS, benefício exclusivo do regime celetista, por ausência de previsão legal no regime estatutário local.

O Município também afirmou que o contrato firmado entre as partes atendeu aos requisitos constitucionais e legais, observando o permissivo do art. 37, IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação temporária para atender a necessidade excepcional do serviço público.

Argumentou que a contratação temporária da autora se destinou a suprir demanda emergencial e temporária no setor de nutrição, imprescindível para o funcionamento das unidades públicas. No entendimento do apelante, os requisitos da temporariedade, excepcionalidade e prazo determinado estavam presentes, não havendo que se falar em nulidade do vínculo.

Ademais, o Município apontou a suposta impossibilidade jurídica do pedido autoral, sustentando a natureza própria dos contratos administrativos, os quais, por força constitucional, não geram direitos próprios do regime celetista, dentre eles o FGTS.

Ressaltou que o STF, ao julgar o Tema 191 (RE 596.478), teria reconhecido a constitucionalidade da previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, mas teria limitado a extensão do FGTS aos casos em que a contratação não observou o concurso público, desde que o regime jurídico fosse celetista.

Defendeu, por fim, a inexistência de qualquer direito à verba fundiária à autora, porquanto toda a relação travada foi estatutária e disciplinada pelas normas municipais próprias. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação ao pagamento de FGTS e demais verbas, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, Anna Paula de Lima Pereira pugnou pela manutenção da sentença, defendendo que a contratação, embora travestida de temporária, de fato se estendeu por mais de dois anos, em sucessivas renovações, e sem caracterizar situação excepcional, revelando-se, portanto, nula de pleno direito à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Ressaltou que exerceu funções de nutricionista em caráter permanente, sem que o Município tenha demonstrado, em momento algum, a excepcionalidade ou transitoriedade da necessidade que justificasse a contratação precária.

Destacou que a própria legislação local limita a duração dos contratos temporários, sendo vedada a renovação sucessiva para funções de caráter permanente. Alegou, ainda, que não seria possível afastar o direito ao FGTS com base no argumento da natureza estatutária do vínculo, já que a própria nulidade da contratação afasta a incidência do regime jurídico estatutário, devendo ser aplicada a norma protetiva do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Ao final, pleiteou a total rejeição da apelação, com a confirmação da sentença de procedência, de modo a assegurar a percepção dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O Ministério Público, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, manifestou-se pela manutenção da sentença de origem. A douta Procuradora ressaltou que o contrato firmado com a apelada, ainda que sob o rótulo de temporário, extrapolou os limites legais de duração, configurando desvio de finalidade e burla à exigência do concurso público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da contratação temporária da autora, ora apelada, e condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS referente ao período laborado.

Inicialmente, destaco que a controvérsia ora posta à apreciação deste colegiado diz respeito à legalidade da contratação temporária e à existência ou não do direito ao recebimento dos valores fundiários atinentes ao FGTS pela servidora contratada à margem do concurso público, mas com prestação efetiva de serviço à municipalidade.

O Município recorrente, em suas razões, busca afastar a condenação sob os argumentos de que a contratação respeitou o regime estatutário local, afastando-se, portanto, a aplicação do FGTS, instituto próprio do regime celetista.

Ocorre que tal tese não merece guarida. O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na hipótese dos autos, a própria documentação acostada demonstra que o contrato temporário firmado com a autora foi objeto de sucessivas prorrogações, sem que o Município tenha comprovado qualquer situação de excepcionalidade ou urgência a justificar tal medida, caracterizando-se, portanto, verdadeira burla ao princípio do concurso público e à regra da temporariedade.

Doutrina abalizada, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli), consolidou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, ao trabalhador é assegurado o direito ao recebimento do FGTS, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Pretório Excelso.

É dizer: mesmo nos casos em que o ente público se vale de expedientes formais para mascarar contratações em desacordo com o texto constitucional, permanece a obrigação do pagamento do FGTS, justamente para impedir que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, apropriando-se da força de trabalho de particulares sem observância das garantias fundamentais dos trabalhadores.

Com efeito, é inadmissível que o servidor contratado irregularmente seja duplamente penalizado: primeiro, pela precariedade da relação, e, segundo, pela supressão de direitos de cunho alimentar, em razão de uma conduta imputável exclusivamente ao ente público.

No mesmo julgamento acima referido, o Supremo Tribunal Federal também assentou que a nulidade do contrato de trabalho, em razão da ausência de concurso, não exime a Administração do pagamento das parcelas salariais e do FGTS, porque a nulidade do contrato de trabalho por infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado (STF, RE 596.478/RR).

A alegação do Município, de que o vínculo firmado era de natureza estatutária e, portanto, incompatível com o FGTS, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, tampouco nos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador. A própria nulidade do vínculo afasta a incidência do regime estatutário, ensejando a aplicação subsidiária das normas protetivas trabalhistas, conforme já reconhecido tanto pelo STF quanto pelo STJ.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A contratação irregular pela Administração Pública, ainda que sob a égide de legislação local que discipline o regime estatutário, não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, quando reconhecida a nulidade do vínculo e demonstrada a prestação efetiva de serviço” (STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/03/2021).

Ainda, é importante lembrar que, conforme assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração impõe a concessão das parcelas devidas ao trabalhador, principalmente aquelas que possuem natureza alimentar, como é o caso do FGTS” (
Direito Administrativo
, 36ª ed., Atlas, 2023, p. 569).

Permitir o contrário seria legitimar a utilização de expedientes irregulares pela Administração em detrimento da dignidade do trabalhador, afrontando o próprio núcleo axiológico da ordem constitucional vigente.

No presente caso, restou incontroversa a prestação de serviço pela autora, bem como a natureza nula do vínculo estabelecido, em virtude da ausência de concurso público e da extrapolação dos limites temporais estabelecidos pela legislação de regência. Não há como acolher o pleito recursal do Município, pois isso representaria flagrante retrocesso social e atentado aos direitos fundamentais do trabalhador, expressamente protegidos pelo art. 7º, inciso III, da Constituição Federal.

Por todo o exposto, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como da melhor doutrina administrativa, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença a quo em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025